Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700838-56.2024.8.07.9000 RECORRENTES: QUEILE APARECIDA DE CARVALHO PINHEIRO, CLAUDIA KARINA DE AZEVEDO ARAÚJO, LARA AZEVEDO LUSTOSA, JANEIDE MARIA DE AZEVEDO ARAÚJO RECORRIDOS: LEVE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, HENRIQUE SGARIONI SANTOS, VALDIR SOARES DOS SANTOS, AMANDA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS, LETÍCIA RODRIGUES DE SOUSA ALVES, NATHALIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PREJUÍZO EM APLICAÇÕES INDICADAS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA. PREVISÃO EM CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS INDEFERIDAS. 1. A responsabilidade pessoal dos sócios da empresa de consultoria financeira pelo prejuízo em aplicações indicadas é afastada por previsão contratual. 2. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser impedida quando ausente comprovação de que houve ato intencional dos sócios de fraudar terceiros ou ocorreu confusão patrimonial entre seus patrimônios e o da empresa. 3. A fragilidade das provas, acerca da prática de conduta ilícita ocasionadora de responsabilidade pelos prejuízos advindos do serviço de consultoria financeira, impede o deferimento, nesta fase do processo principal, do arresto dos bens da empresa e dos seus sócios. 4. Deu-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300, 301 e 833, inciso X, todos do CPC, ao argumento de que os valores bloqueados seriam superiores a R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e não seriam referentes à poupança, mas a investimentos, razão pela qual entendem que não podem sofrer medida constritiva; e c) artigos 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 16 da Lei 7.492/1986 e 15 da Lei 6.385/1976, porquanto caberia a desconsideração da pessoa jurídica, tendo em vista o desvio de finalidade. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque as recorrentes, após intimadas a efetuarem o recolhimento do preparo em dobro, deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 65543412 e ID 66012153). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.486.857/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbicwe, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 300, 301 e 833, inciso X, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não poderia seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 28, §§ 2o e 5o, do CDC, 16 da Lei 7.492/1986 e 15 da Lei 6.385/1976, pois restou assentado no aresto resistido: “a empresa Leve, cuja desconsideração da personalidade jurídica deve ser impedida, por ora, pela ausência de provas de que houve ato intencional dos sócios de fraudar terceiros ou ocorreu confusão patrimonial entre seus patrimônios e o da empresa (...). A manutenção desta medida (arresto) pode comprometer os serviços de consultoria em andamento e, consequentemente, gerar insolvência em uma futura condenação indenizatória (...). A fragilidade das provas acerca da prática de conduta ilícita ocasionadora de responsabilidade pelos prejuízos advindos do serviço de consultoria financeira impede o deferimento nesta fase do processo principal do arresto dos bens dos sócios agravantes sucedido da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, também agravante” (ID 62485821). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027